Tribunal: TJDFT
Processo: 0741634-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741634-91.2022.8.07.0001 RECORRENTE: EULER JOSE DE FREITAS, MARIA HELENA RIBEIRO DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO EM GRAU RECURSAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. NÃO PAGAMENTO. DESERÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. A Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF considera como hipossuficiente quem recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. 2. No caso em análise, verifica-se que a renda dos agravantes é muito superior ao parâmetro objetivo tomado por este tribunal, inexistindo indícios de hipossuficiência financeira. Indeferimento da gratuidade mantido. 3. O agravo interno não é dotado de efeito suspensivo, devendo a parte comprovar o recolhimento das custas processuais no prazo anotado. Conforme art. 1.007 do CPC, o não pagamento das custas implica o não conhecimento do recurso. 4. Agravo interno desprovido. Apelação não conhecida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que após a decisão que indeferiu o recurso de agravo não foi concedido prazo aos recorrentes para recolhimento das custas. Defendem que determinar o encerramento de um processo sem oportunizar o devido pagamento após a decisão do agravo é negar à sociedade uma decisão justa sobre aquela lide, limitando-se a uma solução simplista que busca apenas reduzir o número de processos em tramitação, o que não se pode admitir, sob pena de ofensa aos princípios da cooperação e do devido processo legal. Requerem que as intimações ocorram exclusivamente em nome de CAIO DE SOUZA GALVÃO, OAB/DF 41.020 e DANIEL ANGELO LUIZ DA SILVA, OAB/DF 54.608, fazendo constar na ferida intimação a sociedade de advocacia a sociedade GALVÃO&amp;SILVA ADVOCACIA, CNPJ: 22.889.244/0001-00 e OAB/DF 2609. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.007 do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que uma vez que esse recurso, como já mencionado, não é dotado de efeito suspensivo e já se havia concedido essa oportunidade quando da decisão ID 49910004 (“indefiro o pedido de gratuidade recursal e determino que, em até 5 dias, os apelantes comprovem o recolhimento das respectivas custas, sob pena de não conhecimento do recurso”)” (ID55738611), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Determino que as intimações ocorram exclusivamente em nome de CAIO DE SOUZA GALVÃO, OAB/DF 41.020 e DANIEL ANGELO LUIZ DA SILVA, OAB/DF 54.608. Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação à sociedade GALVÃO &amp; SILVA ADVOCACIA, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023